Tribunal: STF
Processo: RE 342475
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: Contribuição social para custeio do seguro de Acidentes do
Trabalho - SAT: constitucionalidade da instituição, mediante lei
ordinária, da referida contribuição - afastada as alegações de
ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade - afirmada pelo
plenário do Tribunal (cf. RE 343.446, 20.3.2003, Carlos Velloso,
Inf.STF 301): declaração de constitucionalidade por maioria
qualificada do Tribunal, a cuja aplicação aos casos concretos
subseqüentes estão vinculadas as Turmas (RISTF, art. 101)